Tribunal: CARF
Processo: 11634.000578/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11634.000578/2009-72
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.391 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
MARMORARIA GONGORA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2006
CONTRIBUIÇÕES
-
REMUNERAÇÃO
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A pessoa jurídica é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestem serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre a exclusão do Simples
e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000578/2009-72
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000578/2009-72

Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.202.429-7, e-fls. 03 a 31, referente
às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente a parte arrecadada pela empresa
mediante desconto dos segurados empregados e contribuintes individuais.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$10.138,06, além dos juros e
multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
A empresa foi cientificada deste Al ~ Auto de Infração em 18/08/2009 (fls.01). Em
17/09/2009 (fls.58), ingressou com impugnação, alegando, em síntese, o que segue:
Decadência
Diz que o prazo decadencial inicia-se com o fato gerador, conforme art. 150, § 4” do
CTN e assim os créditos referentes aos fatos geradores ocorridos anteriormente a
18/08/2004 estão extintos pela decadência.
Da retenção
Diz que nao se aufere do lançamento quais são as remunerações que o Agente Fiscal se
baseou para constituir o crédito tributário, que não há discriminação nesse sentido, o
que não possibilita à impugnante o conhecimento dos fatos que lhe são imputados. Diz
que por isso resta inviabilizado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da obrigação da retenção
Afirma que o caso em questão cuida da responsabilidade tributária por substituição,
uma vez que o contribuinte originário é o empregado e não o empregador. Que o
empregador tem a obrigação de efetuar a retenção de valores como arrecadador e não
como contribuinte.
Cita o fundamento legal da contribuição previdenciária na Constituição, trata da base de
cálculo prevista na Lei n° 8.212/91 e conclui dizendo que o Auditor Fiscal imputa,
equivocadamente ao impugnante o dever de realizar o pagamento a título de
contribuição previdenciária do empregado como se ele, o empregador, fosse o
contribuinte, enquanto, na verdade, diz, o impugnante tem apenas obrigação acessória
de reter e repassar à Previdência tais valores.
Diz que não é a impugnante quem paga a contribuição previdenciária do empregado,
pois ele não tem capacidade contributiva.
(...)
Inconstitucionalidade do Art. 30 da Lei 8.212/91
Diz a empresa que há necessidade de lei complementar para dispor sobre
responsabilidade tributária.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000578/2009-72

Que após a Constituição Federal de 1988, a matéria referente a sujeição passiva
tributária foi alçada ã reserva de lei complementar, inexistindo qualquer previsão
constitucional que permita a delegação à lei ordinária.
Que e inconstitucional o art. 30 da Lei n° 8.212, de 1991, sendo inconstitucional a
responsabilidade tributária da pessoa jurídica pelos créditos das contribuições a cargo
dos empregados. Ilegitimidade da impugnante quanto às contribuições dos contribuintes
individuais
A seguir diz a autuada que é legalmente desonerada do dever de reter as contribuições
dos contribuintes individuais. Que as contribuições a cargo do empregado encontra-se
no art. 30 da Lei n° 8.212/91 e o dever de retenção limita-se aos segurados empregados
e trabalhadores avulsos, o que exclui a responsabilidade de retenção das contribuições
dos segurados individuais.
Diz que no inciso ll do art. 30 consta que os segurados contribuinte individual e
facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria. Portanto, a
responsabilidade pelos créditos tributários e do próprio contribuinte individual, não
havendo qualquer dever da impugnante em proceder ã retenção de tais valores.
Dos juros e da multa
Que ante a nulidade do crédito sao nulos também os juros e a multa. Diz ainda que
devem ser observadas as inovações da Lei ll.94'l/09 no que se refere a aplicação da
multa mais benéfica.
Pedido
- que seja anulado 0 auto de infração;
- manifesta seu interesse pela sustentação oral;
- intimação de qualquer inclusão de defesa na pauta de julgamento;
- que seja anulada a representação criminal.
Cumpre observar que a empresa nao junta nenhum documento para comprovar suas
alegações.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 12/11/2010, no acórdão 06-29.206, às e-fls. 78 a 90, julgou a impugnação apresentada pelo
parcialmente procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 94
a 99 alegando, em síntese, que:
 o procedimento de apuração dos débitos referente ao INSS,
contribuição previdenciária parte da empresa, obrigações acessórias
(multas GFIP), imputação de crime de sonegação fiscal, e contribuições
(inss terceiros), são e foram decorrentes de desenquadramento do
regime simplificado de recolhimento e tributos - simples lei 9317/96,
por decisão de oficio da receita federal de londrina, em razão patronal
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000578/2009-72

de que, houve um entendimento de um auditor fiscal, que a empresa,
não poderia se enquadrar nos moldes daquela lei;
 a atividade econômica da empresa, sempre foi o de indústria e comercio
de granitos e mármores, cujo setor produtivo, com operação de
politrizes manuais, serras de mesa, transformavam as placas de granito
e mármore em pias, pisos, soleiras, bancadas e assim por diante,
mediante trabalho manual e artesanal;
 o antigo contador classificou a empresa em código genérico de
atividade, e não o correto que é “aparelhamento de placas e execução
de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras”;
 a auditora fiscal desconsiderou a situação ou a realidade da empresa,
desenquadrando a empresa de forma retroativa, o que deu início ao
procedimento fiscal que imputou a empresa, de forma arbitrária e
injustificada a multas e encargos retroativos, inclusive quanto a
declaração da GFIP;
 requer aos membros do Conselho de Contribuintes a análise quanto a
possibilidade da desconsideração do desenquadramento retroativo, bem
como que se sensibilizem, para que a empresa consiga sobreviver e
pagar o mínimo possível de acordo com a suas possibilidades.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 13/12/2010, e-fls. 93, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 12/01/2011, e-fls. 94, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.202.429-7, e-fls.
03 a 31, referente às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente a parte
arrecadada pela empresa mediante desconto dos segurados empregados e contribuintes
individuais.
Quanto a alegação de exclusão do SIMPLES Nacional, trata-se de inovação
recursal, portanto preclusa, de modo que não conheço da matéria.
Em momento processual algum o contribuinte carreou aos autos qualquer
prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação,
motivo pelo qual adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000578/2009-72

Decadência
É oportuno registrar que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n° 8,
publicada no Diário Oficial da União - DOU - em 20/6/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5” do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos
45 e 46 da Lei n” 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
No presente caso, a Súmula Vinculante n° 8 definiu como inconstitucional o prazo de
10 anos para a constituição dos créditos destinados à Seguridade Social, como
estabelecia o art. 45 da Lei 8.212/91, pacificando o entendimento de que o prazo para
apuração e cobrança de todas as contribuições de Seguridade Social deve guardar
observância às disposições do CTN, inclusive quanto aos créditos já constituídos.
A fim de adequar o cumprimento da citada Súmula Vinculante por parte da
Administração Federal, foi exarado o Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, aprovado pelo
Ministro da Fazenda em 18/08/2008, o qual concluiu que, para fins de contagem do
prazo de decadência, o pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita
a aplicação da regra especial contida no § 4” do art. 150 do CTN.
Por outro lado, a inexistência de pagamento, mesmo que parcial, justifica a utilização da
regra do art. 173, I, do CTN. Eis o teor dos referidos dispositivos, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado e expressamente a homologa.
(...)
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado. considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo fraude ou simulação.
Art. 1 73. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos. contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vicio formal. o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo. de qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento.
Infere-se que o prazo para a Receita Federal realizar o lançamento das contribuições
sociais e das contribuições devidas a Terceiros passa a ser de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador, na hipótese de ter havido pagamento, ainda que parcial (art.
150, § 4°, do CTN) ou a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de inexistência de pagamento (art.
173, inciso I, do CTN), ou de ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Compulsando os autos, constata-se que o Auto de Infração foi lavrado em 17/08/2009,
abrangendo as competências de 01/2004 a 12/2005, com ciência pessoal da impugnante
em 18/08/2009. De acordo com o relatório RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados, bem como em consulta ao sistema informatizado da RFB,
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000578/2009-72

constata-se que houve recolhimentos de contribuições em todas as competências de
01/2004 a 07/2004, a atrair, para esse período, a incidência da regra inserta no § 4° do
artigo 150 do CTN.
Dessa forma, procedendo-se a contagem do prazo decadencial, nos termos do referido
dispositivo, o qual determina a contagem a partir da ocorrência do fato gerador, é
forçoso reconhecer que as competências 01/2004 a 07/2004 foram fulminadas pela
decadência, eis que já havia transcorrido o prazo para a Fazenda Pública constituir o
crédito quando da ciência do lançamento (08/2009), visto que o Relatório Fiscal não
trata da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que autorizaria a aplicação do art. 173,
l do CTN. Ressalte-se que a simples menção da lavratura de Representação Fiscal para
Fins Penais, no Relatório Fiscal, não é suficiente para tal caracterização.

Desta forma, as competências anteriores a 08/2004, data em que se deu a ciência do
crédito tributário, devem ser excluídas do lançamento. Neste lançamento, encontra-se
nessa situação apenas a competência 01/2004.
Do lançamento
Diz a empresa que não se aufere do lançamento quais são as remunerações que o
Agente Fiscal se baseou para constituir o crédito tributário, o que não possibilita à
impugnante o conhecimento dos fatos que lhe são imputados.
Ora, conforme se verifica no relatório fiscal, para efetuar o lançamento a Fiscalização
examinou as folhas de pagamento da empresa, o Livro de Registro de Empregados e as
Telas do Cadastro Nacional de informações Sociais - CNIS.
Diz a Fiscalização que os descontos foram verificados através das folhas de pagamento
da própria empresa. E tais valores estão registrados no DAD – Discriminativo Analítico
de Débito, de fls. 04 a 08 dos autos. Logo, a empresa necessariamente tem
conhecimento de tais valores e se, por acaso, ocorreu algum equívoco no lançamento
deveria demonstrar isso por meio de provas contundentes e irrefutáveis. E isso não
acontece, eis que não apresenta nenhum documento para provar suas alegações.
Ademais, veja-se que no relatório fiscal de fls. 39 a 41, consta a descrição do fato
gerador, registra-se onde estão relacionados os fundamentos legais do débito, os
documentos examinados, a relação de anexos do auto de infração, além de outros
esclarecimentos sobre o débito levantado.
No DAD Discriminativo Analítico do Débito, de fls. 04 a 08, está registrada a
competência, o valor da contribuição c o valor apurado no lançamento. No DSD -
Discriminativo Sintético de Débito, fls.09 a 11, consta a competência, o levantamento, o
valor originário apurado, o valor atualizado, os juros, a multa e o total devido. O RL -
Relatório de Lançamento, de fls. 12 a 15, relaciona os lançamentos efetuados nos
sistemas específicos para apuração dos valores devidos pelo sujeito passivo com
observações, quando necessárias, sobre sua natureza ou fonte documental. O RDA -
Relatório de Documentos Apresentados, de fls. 16 a 18, relaciona as parcelas que foram
deduzidas das contribuições apuradas. O RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados, de fls. 19 a 25, demonstra como os documentos
apresentados pelo contribuinte ou apurados em procedimento fiscal foram apropriados
pela fiscalização.
Veja-se que a Fiscalização informou também que, para efetuar o lançamento, foi
verificado o CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais. E de se realçar que em
tal sistema constam os valores pagos pela empresa, os segurados, o número dos
segurados além de outros dados, de acordo com as informações prestadas pelo próprio
contribuinte.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000578/2009-72

Resumindo: Se depois de todos esses esclarecimentos, fornecidos pela Fiscalização, a
impugnante ainda deseja entender os valores lançados, basta que verifique suas folhas
de pagamento, as informações que prestou e que serviram de base ao conjunto de dados
do CNIS, o Livro de Registro de Empregados, e compare com os valores do Auto de
Infração, não necessitando a fiscalização relacionar segurado a segurado a fim de
comprovar a ocorrência dos fatos geradores.
Desse modo, entendemos que a alegação da impugnante nesse sentido não tem a
mínima condição de prosperar.
l) a contribuição do segurado empregado
Aqui, em resumo, a autuada diz que não compete a ela realizar o pagamento das
contribuições descontadas dos segurados empregados. Equivoca-se a contribuinte ao
tratar essa matéria dessa forma.
(...)
Como se observa pela lei, trata-se de um dever do contribuinte de arrecadar e recolher a
contribuição e não de uma faculdade.
(...)
Dos contribuintes individuais
A seguir, em sua defesa, diz a autuada que é legalmente desonerada do dever de reter c
recolher as contribuições dos contribuintes individuais. Mais uma vez se engana.
É bom ressaltar que a esse respeito não há nenhum reparo a fazer no lançamento, isto
porque a contribuição a cargo da empresa decorrente de serviços prestados por
contribuintes individuais, está legalmente disciplinada, e foi corretamente aplica pelo
Auditor Fiscal, conforme demonstrado a seguir.
A empresa deve descontar a contribuição previdenciária da remuneração paga ao
segurado contribuinte individual a seu serviço e recolher o valor arrecadado a
Seguridade Social. Essa obrigação foi instituída pela Lei n“ 10.666/03, com vigência a
partir da competência 04/2003, nos seguintes termos:
(...)
Sobre a alegação de inconstitucionalidade do Art. 30 da Lei 8.212, de 1991
Vale realçar que 0 art. 26-A, do Decreto 70.235, de 1972, acrescentado pela Medida
Provisória n° 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009 (DOU28/05/2009) introduziu limitações aos órgãos de julgamento
administrativo,
(...)
Em face dessa limitação, não sc prestam para exame com sede administrativa as
alegações produzidas pela impugnação acerca de inconstitucionalidade ou ilegalidade
de normas plenamente vigentes.
Sobre os Juros e a multa
Diz a impugnante que ante a nulidade do crédito são nulos também os juros e a multa.
Sobre os juros não acrescenta mais nada e sobre a multa diz que devem ser observadas
as inovações da Lei 11.941/09, de modo a se aplicar as multas mais benéficas.
(...)
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000578/2009-72

Sobre a aplicação da multa mais benigna
A seguir, diz a empresa que devem ser observadas as inovações da Lei 11.94]/O9 no
que diz respeito a aplicação da multa mais benéfica para a autuada.
(...)
Isso significa que a análise da existência de legislação que comine penalidade mais
benéfica para o caso em apreço será efetuada quando do efetivo pagamento do débito P
elo sujeito Passivo, não com Permitindo a este Julgador, neste momento , tratar sobre a
matéria.
(...)

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital